Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708336-74.2023.8.07.0001 APELANTE: CARLA DENISE TRICHES BURIN APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. CARLA DENISE TRICHES BURIN opôs embargos de declaração (id. 63110874) da r. decisão (id. 62931291) que não conheceu da apelação por ela interposta por ser deserta, in verbis: “1. CARLA DENISE TRICHES BURIN interpôs apelação (id. 61754113) contra a r. sentença (id. 61754111) que rejeitou os embargos à execução por ele opostos contra o DISTRITO FEDERAL. 2. A apelante, no ato da interposição do recurso, anexou aos autos apenas o comprovante de pagamento (id. 61754114) desacompanhado da guia de recolhimento de custas, assim, não é possível verificar a regularidade de recolhimento do preparo do recurso. 3. A apelante foi intimada a recolher o preparo do recurso na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC (id. 62331357), entretanto, não cumpriu a determinação no prazo legal (id. 62783543). 4. O art. 1.007, §4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” 5. A apelante-embargante não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme disciplina o art. 1.007, caput, do CPC, e, intimada, não providenciou o recolhimento em dobro, nos termos do §4o do mesmo dispositivo legal. 6. Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, por ser deserta. 7. Intime-se.” 2. A embargante alega que há equívoco na decisão de não conhecimento porque comprovou o pagamento do preparo do recurso conforme documentos ids. 187139595 e 187139599. 3. Argumenta que o pagamento do preparo foi realizado na mesma data de interposição do recurso, de forma que não há óbice ao seu conhecimento. 4. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. 5. É o breve relatório. 6. A decisão não padece de vícios. A embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 7. Conforme fundamentado na r. decisão agravada, a embargante-apelante juntou unicamente um comprovante de pagamento, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento das custas, assim, não é possível aferir a regularidade do recolhimento de preparo do recurso. 8. O documento id. 187139599 dos autos originários (id. 61754114 da apelação), indicado pela embargante, é um comprovante de pagamento de boleto, entretanto, não foi juntado aos autos a guia respectiva. Ressalte-se que o documento id. 187139595 apontado pela embargante-apelante é o recurso de apelação (id. 61754113) e não a guia de preparo do recurso. 9. Por fim, importante registrar que foi oportunizado à embargante-apelante regularizar a situação, juntando a guia de custas relativa ao comprovante de pagamento, conforme despacho (id. 62331357) disponibilizado no DJe do dia 2/8/2024, na pág. 570. Entretanto, a embargante-apelante não atendeu a determinação no prazo legal, conforme certidão (id. 62783543). 10. A r. decisão agravada não padece de vícios. 11. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 12. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da apelante e nego provimento. 13. Intime-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora